Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704777-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI EMBARGADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 27097961) opostos por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI em face de ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP, ante Decisão ID 26710844 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposta pela parte Embargante, não conheceu o recurso por perda do objeto, em decorrência de prolação de sentença nos autos dos Embargos à Execução no 0738081-07.2020.8.07.0001. Em suas razões, o Agravante, ora Embargante, afirma, em suma, que houve contradição na decisão recorrida, vez que: (i) o agravo impugnou decisão proferida nos autos da execução no 0700778-05.2020.8.07.0018 e não dos Embargos à Execução no 0738081-07.2020.8.07.0001; (ii) trata-se de matéria específica (constituição de penhora e pedido de substituição da mesma) e não abarcada nos Embargos à Execução; (iii) entender pela prejudicialidade do agravo de instrumento levaria à prejuízos irreparáveis à parte Agravante, ora Embargante; (iv) a matéria tratada no agravo diz respeito unicamente à momento da fase executiva, que não poderia ser abarcada pelo Embargos à Execução. Em contrarrazões aos embargos de declaração a parte Embargada aduz, em síntese, que trata-se de recurso protelatório. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Entendo assistir razão à parte Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, existe contradição levantada pelo Embargante. O Embargante, possui como pretensão recursal o processamento do Agravo de Instrumento que, por sua vez, pretende ter efeito suspensivo para: (i) autorizar a substituição de penhora; (ii) declarar a ilegalidade das pesquisas e constrições; (iii) suspender a tramitação da execução e, no mérito, haver confirmação do que fora requerido como efeito suspensivo. Enquanto isso, os Embargos à Execução ajuizado não possuía as especificidades acima arroladas como parte de seus requerimentos, havendo na verdade, de forma mais genérica, o mero pedido de suspensão de tramitação da execução. Desta forma, observa-se que o motivo que levou esta Relatoria a entender pelo não conhecimento por perda do objeto decorrente da prolação de sentença nos autos dos Embargos à Execução não se revela presente. Isto posto, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para reconhecer a contradição apontada e, por conseguinte, tornar sem efeitos a Decisão de ID 26710844. À Secretaria para retificar os autos para o prosseguimento do processamento do Agravo de Instrumento. Intimem-se as partes para ciência. Comunique-se ao juízo da origem, dos autos da execução no 0700778-05.2020.8.07.0018, informando acerca desta decisão e para a manutenção das tutelas deferidas anteriormente. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 19 de agosto de 2021 16:18:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador